Tribunal: TJMT
Processo: 1001404-91.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1001404-91.2020.8.11.0000 – COMARCA DE PONTES E LACERDA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: LUCAS COSTA FERNANDES
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de Lucas Costa Fernandes, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 3a Vara Criminal de Pontes e Lacerda, em decorrência de decisão expedida no feito n. 670-21.2020.811.0013 (código 208022).
Em suas razões, assevera que: 1) foi preso, em flagrante delito, em 26-1-2020, pelo cometimento, em tese, do crime tipificado no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido); 2) o juiz condicionou a liberdade do paciente ao pagamento de fiança, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), que não foi adimplida por falta de condições financeiras; 3) é pessoa humilde, se encontra desempregado, e é representado pela Defensoria Pública (Id. 32356991).
É o necessário.
Decido.
No caso sub examine, ao homologar a prisão em flagrante, a autoridade coatora concluiu pela desnecessidade da segregação cautelar, e concedeu liberdade provisória ao paciente, mediante o cumprimento de medidas cautelares alternativas (Id. 32356992).
Na mesma ocasião, arbitrou fiança, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), que, até o momento, não foi adimplida por falta de recursos financeiros.
A situação de hipossuficiente de Lucas está demonstrada nos autos. Além de ser assistido pela Defensoria Pública Estadual, ao ser qualificado na delegacia de polícia, declarou estar desempregado (Id. 32356999).
Além disso, permanece segregado desde o dia 26-1-2020, exclusivamente, porque não recolheu a fiança.
Arbitrar fiança a quem não tem condições de arcar com ela é o mesmo que indeferir o benefício da liberdade provisória, pois a condição imposta se apresenta como óbice intransponível.
Não por outro motivo é que a legislação prevê a possibilidade de exonerar o agente da obrigação quando a situação econômica assim recomendar (art. 350, CPP).
Nesse contexto, mostra-se mesmo necessário afastar a caução pecuniária exigida na decisão invectivada, a fim de que as condições apresentadas por ele para a liberdade provisória – já reconhecidas pelo juízo monocrático –, guardem sintonia com a sua possibilidade financeira.
Nesse sentido:
[...] Ausentes os requisitos autorizadores da segregação preventiva, configura constrangimento ilegal a prisão do paciente com base unicamente no não pagamento da fiança. Precedentes. . A teor do art. 350 do Código de Processo Penal, nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 daquele diploma e a outras medidas cautelares, se for o caso.
Ordem não conhecida, mas concedida de ofício para deferir ao paciente a liberdade provisória, independente de novos recolhimentos de valores a título de fiança, mantidas as demais medidas cautelares e protetivas anteriormente fixadas. (STJ, HC 486.990/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 08/04/2019).
Posto isto, DEFIRO a liminar vindicada.
Expeça-se alvará de soltura em favor de Lucas Costa Fernandes, salvo se por outro motivo estiver preso, mediante o cumprimento das condições fixadas pelo juízo singular.
Alerto que o paciente deverá ser expressamente advertido que o descumprimento das condições impostas poderá ensejar nova ordem de prisão.
Requisitem-se as informações necessárias, observada as exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1) e, em seguida, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 4 de fevereiro de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.